Tribunal: TJMT
Processo: 1031814-61.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031814-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), JULIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 139.478.747-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER HÍBRIDO MATERIAL/PROCESSUAL DAS ASTREINTES. PRECINDE CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA EM SENTENÇA OU EM ACORDÃO DEFINITIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMA APENAS A DECISÃO PROFERIDA QUE MAJOROU, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, O VALOR DA MULTA IMPOSTA NA PRIMEIRA (
ID n.
85503865 - 158826980-TR
)
. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DA PRIMEIRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA (
ID n.83824917 ID n.

158826927-TR
). EVENTUAL OCORRÊNCIA OU NÃO DA MULTA APLICADA SERÁ OBJETO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda. Precedente. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023
).
2-
Inadmissível a execução da multa com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza.
3-
As astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.
4-
A apuração da eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 158827090, na reclamação nº
1001126-20.2021.8.11.0012
do 5º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente para tornar definitiva a decisão proferida no id. 85503865 (
158826927-TR
); e, condenar a Requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), a título de indenização por dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão quanto a confirmação da multa arbitrada quanto ao

descumprimento da liminar exarada
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- A multa astreintes.

A decisão de id.

158826927, foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar que a reclamada, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a emissão do boleto de pagamento referente à PARCELA 13, do contrato 46106870, número CHASSI

9BWAB45Z3M4016114, sob pena de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa diária.”

Ato posterior foi proferida decisão com determinação de majoração da multa em caso de descumprimento,
in verbis
:

“...

Por ocasião da decisão liminar foi determinada que a parte reclamada procedesse a emissão do boleto de pagamento referente à PARCELA 13, do contrato 46106870, número CHASSI

9BWAB45Z3M4016114, sob pena de multa de

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, a parte reclamada emitiu o boleto com prazo insuficiente para pagamento, com vencimento na mesma data da emissão (06/05/2022). Inclusive, somente juntou aos autos o boleto após o vencimento deste (Id. 84413521).

Dessa forma, INTIMO a parte reclamada para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a decisão liminar, emitindo o boleto supramencionado com prazo mínimo de 15(quinze) dias para pagamento, devendo juntar aos autos antes do vencimento do título, sob pena de majoração da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais). Não se trata de multa diária.”

Na ocasião da prolação da r. sentença,

“...

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, §2º da lei 14.034/2020, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: a) tornar definitiva a decisão proferida no id. 85503865; e, b) condenar a Requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.”

Em se tratando de multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória e por deter caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertence o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo.

Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao eventual reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.
3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente
. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023). Grifei.

As astreintes serão exigíveis quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

No caso concreto, a liminar concedida inicialmente previa como multa pecuniária o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), sendo em decisão seguinte majorado para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), em caso de descumprimento.

A sentença merece parcial reparo ao confirmar, apenas uma das decisões, uma vez que, em fase de execução, é i
nadmissível a execução da multa com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza. Outrossim, a pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

- do eventual descumprimento.

A eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)

tornar definitiva as decisões proferidas nos id’s.

85503865
(158826980-TR) e
83824917 (158826927
- TR
),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023